Tribunal: STF
Processo: RE 1297873
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, por maioria de votos, pela 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado (eDoc. 5):
    “RECURSO DE AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS ORIGINALMENTE PREVISTA NO ACÓRDÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. POSSIBILIDADE DO CASO CONCRETO. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DOS PRECEDENTES DO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO PROVIDO.
    1. O Conselho Especial desta Corte, no julgamento da ARI n. 2018.00.2.005802-5, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei n. 13.654/2018, que revogava o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, e a modulação dos efeitos originalmente prevista foi afastada no julgamento dos embargos de declaração interpostos em face do acórdão.
    2. Diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383), bem como da eficácia vinculante desse precedente, consoante o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil.
    3. Acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora, fica restabelecida a vigência da lei revogada (efeito repristinatório), de maneira que deve ser reformada a decisão agravada, para manter a condenação original do recorrido, como incurso no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, inclusive no que diz respeito à pena aplicada.
    4. Recurso provido.”
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “b”, da CF/88, o recorrente defende a repercussão geral do tema e o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados, oportunidade em que alega violação ao art. 5º, inciso XL, e ao art. 58, § 2º, inciso I, ambos da CF/88, pretendendo-se o reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018, com a consequente aplicação do instituto da novatio legis in mellius, para se afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Em suma, aduz que não seria o caso de declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, por vício do procedimento legislativo, e cita precedentes recentes desta CORTE no mesmo sentido de sua pretensão. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (eDoc. 7).
    O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso, sob a alegação de que a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal “realmente foi fruto de um processo legislativo viciado, que não observou o devido processo legislativo constitucional, bem como afrontou materialmente a Constituição Federal” (eDoc. 9).
    O apelo extremo foi admitido na origem, oportunidade em que se indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (eDoc. 11).
    É o relatório. DECIDO.
    Como se vê, amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, instaurado no Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por vício de tramitação do projeto de lei no Senado Federal, o aresto recorrido replicou tal entendimento, de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil.
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas.
    Quanto à aplicabilidade do entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT, o aresto impugnado dispôs da seguinte maneira (eDoc. 5, fls. 3/13):
    “[...] Conforme consta dos autos, o interno foi condenado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, por ter cometido crime de roubo, exercendo grave ameaça com emprego de arma branca.
    Com o advento da Lei n. 13.654, de 23-abril-2018, a douta Defesa requereu o afastamento da majorante e o consequente redimensionamento da pena.
    O douto juízo da Vara de Execuções deferiu parcialmente o pedido formulado pela Defesa, afastando a majorante, porém, mantendo o uso de faca na primeira fase. 
    Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que o Conselho Especial desta Corte, em sede de controle difuso (processo ARI n. 2018.00.2.005802-5), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal (acórdão n. 1134967). Destacou ainda que este Tribunal determinou que a decisão acerca da inconstitucionalidade formal reconhecida deveria ser observada pelos juízes e órgãos fracionários (acórdão n. 1179171). Por fim, requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade formal e material e o restabelecimento da pena original.
    Assiste razão ao ‘Parquet’.
    Anteriormente à Lei 13.654/2018, o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal previa como majorante o emprego de arma, não especificando qual o tipo de artefato (arma de fogo ou arma branca). Entretanto, a nova lei, de 23-abril-2018, modificou a normatização referente ao delito de roubo, revogando o citado inciso e incluindo o § 2º-A, inciso I, no artigo 157 do Código Penal, prevendo apenas o emprego de arma de fogo como causa de aumento, de modo que, sendo empregado outro tipo de artefato, como, por exemplo, uma faca (arma branca), não há a incidência da referida majorante.
    Cumpre observar que o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em sede de arguição incidental de inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/2018 (ARI n. 2018.00.2.005802-5), reconheceu que, durante a tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela CCJC, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    Dessa maneira, considerou que uma fase do processo legislativo foi suprimida, em clara violação aos artigos 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do RISF, de maneira que julgou procedente a
    arguição, com efeitos ‘ex nunc’ (a partir da publicação do acórdão) e inter pars (entre as partes).
    Confira-se a ementa:
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL.
    I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.
    II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria.
    (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33)
    No entanto, em data posterior, o Conselho Especial apreciou os embargos de declaração que foram interpostos em face daquele acórdão e o Conselho Especial decidiu, por maioria, afastar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Confira-se:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4.º DA LEI N.º 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTROLE DIFUSO. PARCIAL PROVIMENTO. TEORIA DA NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAR EFEITOS EM SEDE DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    No Controle de Constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por via incidental (AIL), o resultado do julgamento significa a incidência automática dos efeitos decorrentes da Teoria da Nulidade, que deduz que o ato normativo inquinado de inconstitucionalidade tem sua validade desconstruída ab initio.
    A Teoria da Nulidade ostenta natureza jurídica principiológica, de forma que os casos em que pode relativizada são especialíssimos, e estão, via de regra, restritos ao Controle Abstrato Constitucionalidade mediante a observância de requisitos de ordem material - Sopesamento do Princípio da Segurança Jurídica - e formais - disciplinados na Lei Federal 9.868/99.
    Assim, em sede Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, não há possibilidade de manifestação do Conselho Especial deste e. Tribunal quanto à modulação dos efeitos. 
    Após o resultado da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, o órgão julgador originário decidirá o caso concreto levando em consideração a constitucionalidade ou inconstitucionalidade na forma em que proferida pelo Órgão Especial. (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: CARMELITA BRASIL CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53)
    O douto Juízo da Vara de Execuções Penais, ao analisar o pedido da Defesa para aplicar retroativamente a Lei n. 13.654/2018, ressalvou que, embora tivesse conhecimento do precedente do Conselho Especial desta Corte, deixaria de aplicá-lo, em resumo, sob o argumento de que esse acórdão não possui efeito vinculante e que o entendimento daquele Juízo diverge da tese nele consagrada. Confira-se (ID 14039144, fls. 93-98):
    [...]
    Por um lado, é verdade que o referido precedente diz respeito a uma declaração incidental de inconstitucionalidade, portanto, em controle difuso, com eficácia apenas ‘inter pars.
    Não obstante, não só é possível, como também é recomendável, que os casos semelhantes sejam tratados da mesma forma, uma vez que o art. 926 do Código de Processo Civil prevê que é dever dos Tribunais ‘uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente’.
    Aliás, em que pese o entendimento do douto Magistrado, na verdade, os acórdãos do Conselho Especial que reconhecem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo possuem efeito vinculante para os juízes e órgãos fracionários deste Tribunal, por força do inciso V do art. 927 do Código de Processo Civil, ‘in verbis’:
    [...]
    Na hipótese dos autos, portanto, diante do entendimento firmado pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário, de maneira que este órgão fracionário deveria reconhecer a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei n. 13.654/2018 no presente caso concreto, especialmente, em razão do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383) e do seu efeito vinculante, nos termos do art. 927, inciso V.
    Conforme lição doutrinária, o legislador, no novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo criminal nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, pretendeu dar aos precedentes uma força maior que a meramente persuasiva, por motivos de isonomia jurisdicional, de maneira a evitar que casos semelhantes tenham soluções distintas, prestigiando, dessa forma, a segurança jurídica, bem como a economia e a celeridade processuais, por meio de um sistema que garanta a previsibilidade, estabilidade e coerência das decisões. Confira-se:
    [...]
    Assim, diante da força vinculante dos precedentes, esclarece a doutrina que o Juiz deve aplicá-lo, a menos que o caso, por ser distinto, não se amolde ao precedente, pois, mesmo no caso de superação, a técnica ideal seria decidir de acordo com o precedente, sinalizando a necessidade de alteração da tese, para incitar as instâncias competentes a reapreciarem o tema. Nesse sentido:
    [...]
    No caso dos autos, portanto, diante do entendimento firmado pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei n. 13.654/2018 no presente caso concreto, especialmente, em razão do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383) e do seu efeito vinculante, nos termos do art. 927, inciso V.
    Acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora, fica restabelecida a vigência da lei revogada, o que é conhecido por efeito repristinatório. Nesse sentido, destaque-se que as três turmas criminais desta egrégia Corte têm deixado de aplicar a Lei n. 13.654/2018 em casos como o dos presentes autos, declarando sua inconstitucionalidade, na parte em que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, consoante o que foi decidido pelo Conselho Especial em sede de controle incidental. Confira-se:
    [...]
    Assim, deve ser reformada a decisão agravada, para restabelecer a condenação original do recorrido, como incurso no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, inclusive no que diz respeito à pena aplicada.
    DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada, retornando os autos ao Juízo de origem para que restabeleça a condenação original do recorrido, como incurso no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, inclusive no que diz respeito à pena aplicada.”
    Ora, a rigor, as particularidades apontadas no referido Incidente de Inconstitucionalidade versam sobre temáticas interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2.588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23.388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de 20/4/2001; ARE 1.219.094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36.662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019).
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763).
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34.578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 10/4/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26.074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34.406, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4.758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626.717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116.622-AgR; e ADI 4.143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei nº 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181.889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176.362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; e RHC 179.668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020.
    À propósito, no citado RHC 179.668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, “não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo”, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal. Desse modo, considerei, naquela oportunidade, que, ao proceder à aplicação da Lei n. 13.654/18, o Juízo realizou a readequação das circunstâncias já descritas na sentença transitada em julgado, de modo a adequar a dosimetria realizada à nova legislação.
    Na mesma linha de entendimento, tive a oportunidade de me manifestar, monocraticamente, nos seguintes feitos: RE 1.283.684 (DJe de 26/8/2020); RE 1.281.283 (DJe de 14/8/2020); RE 1.280.429 (DJe de 12/8/2020); RE 1.280.495 (DJe de 6/8/2020); RE 1.279.346 (DJe de 6/8/2020); RE 1.267.124 (DJe de 18/6/2020); RE 1.268.661 (DJe de 1º/6/2020); RE 1.266.942 (DJe de 21/5/2020); RE 1.241.422 (DJe de 27/3/2020); RE 1.261.502 (DJe de 26/3/2020); e ARE 1.234.080 (DJe de 27/3/2020). 
    Por fim, cito, em acréscimo, precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE no mesmo sentido:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que ‘não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo’ (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.239.632 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020)”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DE CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A orientação desta Corte é no sentido de que ‘não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo’ (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.268.662 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020)”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para CASSAR o aresto recorrido e restabelecer a decisão proferida na origem pela VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – SEEU que, por sua vez, recalculou a dosimetria da pena imposta originalmente ao recorrente à luz da Lei nº 13.654/2018, afastando a majorante referente à utilização de arma de fogo ao crime de roubo cometido com arma branca e reduzindo a pena fixada na ação penal (mov. 35.1 - eDoc. 4, fls. 93/98).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente